Tribunal: STF
Processo: RE 296199
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ART. 155, § 2º, X, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO COMBUSTÍVEIS E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO. IMUNIDADE. BENEFÍCIO QUE NÃO SE APLICA AO CONSUMIDOR FINAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF: RE 198.088, REL. MIN. ILMAR GALVÃO, DJ DE 05.09.2003.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.